Tribunal: TJDFT
Processo: 0702544-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0702544-08.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ALBERTO ROLA TELES APELADO: BRASILIA PARQUE CONSTRUCAO E INCORPORACAO S/A D E S P A C H O Na petição de ID: no 75040612, a Dra. Juliana Albuquerque Zorenon requer a suspensão do feito, com fundamento no artigo 313, inciso IX e § 6o, do Código de Processo Civil, tendo em vista que a única advogada da causa se encontrava gestante, tendo o parto ocorrido em 18/07/2025, consoante certidão de nascimento de ID: Num. 75040618. Defiro a suspensão do processo pelo prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir de 18/07/2025, nos termos do artigo 313, § 6o, do Código de Processo Civil. De igual forma, determino a restituição do prazo, uma vez que a intimação foi realizada após o parto da advogada. O referido prazo deverá recomeçar após o término da suspensão, independentemente de nova intimação para a prática do ato processual. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador